Tribunal: TJMT
Processo: 1008119-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008119-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEITADA - CRÉDITO GARANTIDO POR PENHOR – SUJEITO AS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SALDO QUE EXTRAPOLE O LIMITE – CLASSE QUIROGRAFÁRIA - LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2º, CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impugnação de Crédito oposta tempestivamente, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/2005.

Ainda que a decisão agravada não tenha tratado especificamente de todas as questões ventiladas pela parte impugnada, ora agravante, certo é que apontou expressamente os fundamentos para sua conclusão, de sorte que não se visualiza a alegada ausência de fundamentação.

A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários.

Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que atrai a incidência do artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco John Deere S.A.
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito apresentada por
José Pupin Agropecuária e outros, em recuperação judicial
, para o fim de incluir os créditos garantidos por penhor aos efeitos da recuperação judicial e quanto aos créditos garantidos por alienação fiduciária, estes devem ser sujeitar ao plano de recuperação judicial no que exceder o valor das notas fiscais dos bens dados em garantia em sua respectiva classe. Condenou o impugnante ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor excluído do quadro geral de credores e o impugnado em 10% sobreo crédito incluído.

Alega que a impugnação de crédito foi interposta intempestivamente, além de que a decisão carece de exame e fundamentação de questões controvertidas.

Sustenta que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Subsidiariamente, diz que o saldo residual do crédito que sobejar o valor da nota fiscal das garantias fiduciária deverá ser incluído na Classe II, Garantia Real, porque todas as cédulas de crédito são garantidas, também, por hipoteca de bem imóvel.

Argui quanto à necessidade de definir o valor do crédito a ser incluído no quadro geral de credores e a incorreção em relação aos honorários sucumbenciais.

Realça que não deu ensejo à propositura do incidente, vez que a divergência de crédito sequer chegou a ser analisada. Aponta se tratar de manejo de incidente manifestamente intempestivo voltado a reclassificação do crédito, cuja exclusão foi determinada por decisão judicial anterior.

Assevera o equívoco na fixação dos honorários, porque não foi atribuído valor da causa no incidente, o que afasta o proveito econômico imediato, devendo ser aplicada a regra da equidade ou que a base de cálculo seja o valor do crédito concursal já novado.

Sustenta o risco de dano irreparável em razão da possibilidade de ter que se sujeitar ao cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a intempestividade da impugnação de crédito; o indeferimento da integralidade do crédito proveniente dos contratos garantidos por alienação fiduciária, com a declaração, em caráter subsidiário, que eventual saldo remanescente deverá ser inserido na Classe II – Garantia Real face às hipotecas pactuadas em todos os contratos; declarar com exatidão o valor do crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial; afastar o ônus das custas processuais e honorários advocatícios ou que seja arbitrado por apreciação equitativa; determinar que o percentual fixado a título de honorários, caso mantido o critério do art. 85, § 2º, incida sobre a parcela já novada do crédito.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida. (id. 208365653)

Contraminuta (id. 210925689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito apresentada por José Pupin Agropecuária e outros, para o fim de incluir os créditos garantidos por penhor aos efeitos da recuperação judicial e quanto aos créditos garantidos por alienação fiduciária, estes devem ser sujeitar ao plano de recuperação judicial no que exceder o valor das notas fiscais dos bens dados em garantia em sua respectiva classe. Condenou o impugnante ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor excluído do quadro geral de credores e o impugnado em 10% sobreo crédito incluído.

De início, verifica-se a tempestividade da Impugnação de Crédito apresentada pelos recuperandos, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/2005. Ao que consta, o segundo edital contendo a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial foi disponibilizada no DJe no dia 16/03/2019 (sexta-feira), sendo publicada em 19/03/2018 (segunda-feira). Assim, o prazo teve início em 20/03/2018 e findou em 05/04/2018, considerando os finais de semana (24, 25, 31/03 e 01/04) e feriados (28,29 e 30/03), de acordo com o Calendário deste Tribunal.

Na hipótese, a Impugnação de Crédito foi oposta pelos recuperandos com a pretensão de incluir os créditos do requerido, ora agravante, aos efeitos da recuperação judicial, na classe II.

Em sua contestação, o ora agravante pleiteou pela improcedência do pedido sob o argumento de que parte dos créditos deveria ser excluído, por se tratarem de títulos garantidos por alienação fiduciária, e os demais, em razão de terem sido firmados em momento anterior a inscrição dos recuperandos como produtores rurais na junta comercial.

Pois bem. Ainda que a decisão agravada não tenha tratado especificamente de todas as questões ventiladas pela parte impugnada, ora agravante, certo é que apontou expressamente os fundamentos para sua conclusão, de sorte que não se visualiza a alegada ausência de fundamentação.

Quanto aos créditos do agravante, objeto da impugnação, uma parte diz respeito a créditos garantidos por penhor e outros por alienação fiduciária.

Em relação aos primeiros (garantia por penhor), estes se encontram sujeitos ao efeito da recuperação judicial tendo em vista o julgamento do REsp 1.800.032, que reconheceu pela natureza meramente declaratória da inscrição na junta comercial de produtor rural.

Já, em relação aos créditos garantidos por alienação fiduciária, é certo o disposto no § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005, quanto a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, a extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária se limita ao valor do bem dado em garantia, sendo que eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários.

Sobre o tema Marlon Tomazette:

“(...) Em algumas hipóteses excepcionais, o credor da alienação fiduciária pode se sujeitar à recuperação judicial. (...) Em segundo lugar, se o valor dos bens garantidores foi inferior ao valor total do débito, caso em que 'a dívida fiduciária até o valor do(s) bem(ns) está fora dos efeitos do procedimento recuperacional, ao passo que o valor excedente ficará obrigatoriamente sujeito, incluído na classe dos credores quirografários”
(Curso de Direito Empresarial. Vol. 3. Falência e Recuperação de Empresas. 7ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pág. 107)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.078.718/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) (grifo nosso)

Sob tal viés, o crédito com garantia fiduciária somente fica afastado dos efeitos da ação de soerguimento até o limite do que estiver suportado pelo bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel, sendo que eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, nas habilitação ou impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, os honorários são devidos em caso de configurada a litigiosidade, situação evidenciada na hipótese.

E, no caso, cada uma das partes foi vencedor e vencido, de maneira que os honorários foram arbitrados na medida da derrota de cada um, que atrai a incidência do artigo 85, § 2º, do CPC.

Não socorre, assim, ao agravante o argumento de que a fixação dos honorários advocatícios deveria se dar com base na equidade (art, 85, § 8º, do CPC).

Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015. 1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2.
Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.
3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024